Tribunal: TCU
Processo: 009.159/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Aldenes Almeida Machado ao Acórdão 1.188/2024-TCU-2a Câmara, que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8.224/2021-TCU-2a Câmara, pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria à recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Aldenes Almeida Machado ao Acórdão 1188/2024-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8224/2021-TCU-Segunda Câmara , pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los, de forma a integrar a deliberação recorrida no seguinte sentido: 9.1.1. afirmar que a ilegalidade impugnada no ato de aposentadoria da recorrente é apenas a relativa ao recebimento da parcela opção; 9.1.2. suspender a determinação contida no subitem 9.3.1 do Acórdão 8224/2021-TCU-Segunda Câmara , enquanto não desconstituída a decisão judicial (Agravo de Instrumento de no 1041687-08.2019.4.01.0000 - processo de referência no 1035883-44.2019.4.01.3400, ajuizada junto à 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal) que assegura a manutenção da parcela opção; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à embargante e ao Tribunal Regional Federal da 1a Região/DF.